Tribunal: TJBA
Processo: 8021029-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021029-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JSM COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
VITOR NOVAIS DA SILVA, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A
PELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. REAJUSTE EFETIVADO EM DEZEMBRO DE 2023. DESCABIMENTO. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DEVIDA SOMENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DATA BASE CONTRATUAL. SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTIRPAR O AUMENTO PRATICADO EM DEZEMBRO/2023. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVID EM PARTE.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO
RATEIO DAS CUSTAS E PROCESSUAIS. INCIDENCIA DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA
. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, visando suprir omissão quanto ao rateio das custas processuais e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre: (i) a forma de rateio das custas processuais diante da sucumbência recíproca; (ii) a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Constatada a omissão quanto ao rateio das custas processuais, reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a fixação em 50% para cada parte.
5. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
6. Mantidos os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado do julgado, para determinar o rateio das custas processuais em 50% para cada parte e fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "A omissão quanto ao rateio das custas e à base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser sanada em sede de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.418.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8021029-15.2024.8.05.0001,
em que é embargante
JSM COMBUSTIVEIS LTDA
e embargada
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem alteração do resultado do julgado,
tão somente para
determinar o rateio das custas entre as partes, no percentual de 50% para cada, além de fixar a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa
,

pelas razões a seguir expendidas.